Tribunal: STF
Processo: MS 39412
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VOTOS DO TRF1 EM PLENÁRIO VIRTUAL EM TEMPO REAL NA INTERNET. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. SEGURANÇA DENEGADA.



 Decisão: Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Bruno Anunciação das Chagas, contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos do PCA 0004366-09.2023.2.00.0000, consubstanciado em decisão que julgou improcedente pretensão de o CNJ determinar ao Tribunal Regional Federal da lª Região - TRF1 que disponibilizasse em tempo real na internet os votos dos proferidos nos seus julgamentos.



 O impetrante narra que no TRF1 os julgamentos em plenário virtual não podem ser acompanhados em tempo real na internet pelos advogados, o que viola a legalidade e o art. 93, IX, da CF/88. Afirma que não só as decisões, mas também os julgamentos devem ser públicos, razão pela qual a simples publicação do acórdão não concretiza o princípio da publicidade dos julgamentos.



     Defende que o ato apontado como coator (doc. 4, p. 45), ao julgar seu pleito improcedente, ofende também a prerrogativa do advogado de livre ingresso nas salas de sessões dos tribunais (art. 7º, VI, a, da Lei Federal 8.906/94), que abrange as sessões virtuais. 



    A autoridade coatora prestou informações, sustentando que no PCA 0004366-09.2023.2.00.0000 se pretendeu obrigar o TRF1 a cumprir uma recomendação do CNJ (doc. 12). Ocorre, entretanto, que “a diferença entre uma recomendação e uma resolução reside exatamente no fato de que somente esta última tem força normativa cogente a ponto de suplantar a autonomia constitucionalmente assegurada aos tribunais brasileiros”. Por isso que, em matérias nas quais cabe ao tribunal exercer sua autonomia, o CNJ expede unicamente recomendações. Assim, inexistindo caráter obrigatório decorrente de recomendações, o CNJ julgou manifestamente improcedente o pedido, ao fundamento de que a pretensão do impetrante implicaria indevida invasão ao espaço de autonomia administrativa dos tribunais.



    Informou ainda, que o impetrante não interpôs recurso contra a decisão de arquivamento, e que apenas outra advogada pleiteou sua admissão como terceira juridicamente interessada e interpôs recurso administrativo, que está pendente de análise.



    A Advocacia-Geral da União manifestou-se (doc. 17), defendendo a incompetência deste STF, ante o caráter negativo da decisão do Conselho Nacional de Justiça. No mérito, pugna pela denegação da segurança ao argumento de que a rigor, o STF não pode ser transformado em instância recursal de decisões administrativas tomadas pelo CNJ no exercício regular de suas atribuições constitucionais. Quanto ao pleito do impetrante, afirma que, a despeito de recomendável o acompanhamento dos votos em tempo real durante o julgamento em plenário virtual,não há no caso inobservância da Recomendação 132/2022 e nem violação ao princípio da publicidade. Sustenta que o julgamento não deixou de ser público, apenas por se realizar no ambiente eletrônico. Transcreve as informações prestadas pelo TRF1 ao CNJ, no sentido de que, a realização das sessões virtuais "não importa em prejuízo aos advogados que desejam realizar sustentação oral de forma presencial, vez que o referido regulamento possibilita o pedido de retirada de pauta por parte do patrono que deseje sustentar oralmente ao vivo".



    A Procuradoria Geral da República apresentou parecer, manifestando-se pela denegação da segurança, verbis:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RECOMENDAÇÃO 132/2022 DO CNJ. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA PELO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. ATO NORMATIVO DESPROVIDO DE FORÇA VINCULANTE. ART. 102,  § 5º, DO RICNJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. IMPOSSIBILIDADE DE O STF ATUAR COMO INSTÂNCIA RECURSAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança impetrado contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos do art.102, I, “r”, da Constituição Federal.



    2. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal é justificado somente em casos de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado.



    3. O Supremo Tribunal Federal não há de atuar como instância recursal das decisões administrativas do Conselho Nacional de Justiça, quando não demonstrada manifesta ilegalidade do ato administrativo.



    — Parecer pela denegação da segurança.” (doc. 20)



    O impetrante peticiona novamente, requerendo a juntada do conteúdo do Enunciado 188 da III Jornada de Direito Processual Civil e reiterando o pleito inicial (docs. 22 e 23).



    É o relatório. DECIDO.



    Compulsando-se os autos, verifica-se que o mandamus foi impetrado contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, exarada em Procedimento de Controle Administrativo que negou o pedido ao fundamento da impossibilidade de intervenção do CNJ em demanda afeta à autonomia do Tribunal. Com efeito, na decisão apontada como ato coator restou consignado que uma recomendação não “tem força normativa cogente a ponto de suplantar a autonomia constitucionalmente assegurada aos tribunais brasileiros”.



    Tal cenário revela hipótese de decisum com nítido caráter negativo, de modo que a deliberação do CNJ não substitui o ato inicialmente praticado pelo TRF1, não podendo este se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via mandamental. Assim, no caso sub examine, a despeito das teses ventiladas sobre a ilegalidade da conduta do CNJ e do TRF1, não se instaura a competência desta Corte. 



    Há aqui, portanto, preliminar insuperável, que impede o enfrentamento do mérito do writ por este Supremo Tribunal Federal. Trata-se da incognoscibilidade de mandado de segurança impetrado contra ato negativo do Conselho Nacional de Justiça. 



    Deveras, tratando-se de decisões negativas dos órgãos de controle, como o CNJ e o CNMP, que não determinam, ordenam, invalidam, substituem ou suprem atos ou omissões imputáveis aos órgãos que proferiram as decisões impugnadas perante aqueles conselhos, os atos administrativos originariamente questionados devem – se for o caso – ser impugnados na instância competente, não atraindo a competência do Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido, isto é, de que as decisões negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à análise do Supremo Tribunal Federal em sede de mandado de segurança. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    2. Não foi evidenciada manifestação desarrazoada por parte do CNJ ou qualquer hipótese justificadora da intervenção excepcional do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.406 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 30/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38.202 AgR, Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje de 09/12/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE NÃO CONHECEU DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE NASCIMENTO. DIREITO INDIVIDUAL. NÃO CONHECIMENTO DO PCA. DECISÃO COM NÍTIDO CARÁTER NEGATIVO. DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE REVISITAÇÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDER TANTUM. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO CNJ 17/2019. MANDAMUS NÃO CONHECIDO. PREJUÍZO DA ARGUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO NORMATIVO ABSTRATO E GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266 STF. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM COMPETÊNCIA DO CNJ. ARTIGO 103-B, §4°, I, CF/88. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido de inexistir competência originária desta Corte quando o mandado de segurança for impetrado contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. Descabe a impetração do mandamus, sob pena de se transformar o STF em instância revisional de todos os atos administrativos praticados pelo CNJ, órgão técnico-especializado com envergadura constitucional. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte. 



    2. In casu, o writ volta-se contra decisão colegiada do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, que não conheceu do Procedimento de Controle Administrativo e não analisou, consectariamente, o tema de fundo da controvérsia, revelando nítida hipótese de decisão com caráter negativo, sem qualquer excepcionalidade apta a destoar do referido entendimento consolidado desta Corte. 



    (...)



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Arguição de Inconstitucionalidade não conhecida.” (MS 35.974 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/05/2020)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Representação por excesso de prazo. Arquivamento. Ausência de teratologia. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 



    1. Segundo a remansosa jurisprudência do STF, a mera reiteração das teses articuladas na inicial não é suficiente para infirmar a fundamentação da decisão agravada, incidindo na espécie o óbice da Súmula nº 287/STF. Precedente. 



    2. Consoante assentado no decisum, com suporte em sólidos precedentes da Corte Suprema, ‘[o] pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (MS nº 27.712/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 1º/9/11). 



    3. In casu, o ato concreto praticado pelo CNJ relativamente à ora impetrante consiste em deliberação negativa, não tendo o condão de determinar, ordenar, invalidar, substituir ou suprir atos ou omissões eventualmente imputáveis ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 37.988 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/02/2022)



 



    Ausente, portanto, a competência do STF para o julgamento da demanda sub examine, descabe o pronunciamento sobre qualquer outra questão de mérito suscitada pela impetrante, devendo a sua pretensão ser levada ao conhecimento do órgão jurisdicional adequado para o julgamento da matéria.



    Sem prejuízo, cumpre salientar que a orientação desta Corte é no sentido de que os Tribunais de Justiça possuem autonomia para dispor sobre as competências e funcionamento dos seus respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos. Conforme já assentou esta Suprema Corte, descabe a intervenção jurisdicional na autonomia funcional e administrativa dos Tribunais de Justiça, dentro das suas atribuições constitucionalmente previstas. 



    Trata-se de respeito às capacidades institucionais e às funções constitucionais dos Tribunais de Justiça, não se devendo desvirtuar sua atuação administrativa, ao arrepio de expressa previsão constitucional conferindo-lhes autonomia para dispor sobre o funcionamento dos seus órgãos jurisdicionais e administrativos. 



    Ademais, o arcabouço normativo do próprio CNJ remete à preservação da autonomia dos Tribunais para decidir sobre a matéria, não cabendo a imposição de normatização do funcionamento do plenário virtual, sob pena de desrespeito ao pacto federativo, uma vez que se está diante de matéria afeta à competência estadual, mais especificamente à própria organização judiciária local, nos termos do art. 125, caput e § 1º, da Constituição Federal. Com efeito, é preciso preservar a autonomia dos Tribunais e competência dos Estados para organizar as próprias Justiças (arts. 96, I, a, e 125 da CRFB), sob pena de seu engessamento, com prejuízo para a eficiência da atividade jurisdicional.



    Destaco, por fim, que as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados pelos intervenientes são insuficientes para demonstrar, de plano, suposta ilegalidade. Consectariamente, determinar a forma como devem ocorrer os julgamentos do TRF1 no plenário virtual por meio do presente mandamus seria de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança. 



    Ex positis, DENEGO A SEGURANÇA. Fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.



    Custas pelo impetrante.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente